Tribunal: TJSP
Processo: 2241655-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença arbitral que determinou a abstenção de comercialização de produto, por descumprimento de cláusula de não concorrência, com imposição de multa de R$ 2.000.000,00, admitindo compensação de saldo credor de R$ 263.104,72, e determinando o pagamento do saldo da multa imposta pelo montante de R$ 1.736.805,28 e também do saldo devedor de importações na soma

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença arbitral que determinou a abstenção de comercialização de produto, por descumprimento de cláusula de não concorrência, com imposição de multa de R$ 2.000.000,00, admitindo compensação de saldo credor de R$ 263.104,72, e determinando o pagamento do saldo da multa imposta pelo montante de R$ 1.736.805,28 e também do saldo devedor de importações na soma de US$ 216.981,70, tudo com correção e juros. Ajuizamento de três Execuções que foram reunidas por conexão para julgamento conjunto. Embargos opostos pela Pratigel e pela Agrovert's que foram julgados improcedentes em Acórdão proferido por votação não unânime por esta 27a Câmara de Direito Privado, com o reconhecimento da sucessão empresarial no tocante. Apresentação de Recurso Especial que não foi admitido pela D. Presidência desta Seção de Direito Privado, decisão contra a qual a Empresa executada interpôs Agravo em Recurso Especial, ainda pendente de julgamento no C. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela Empresa executada para determinar a incidência de juros de mora pela Taxa Selic, bem ainda a atualização do débito exequendo com base no valor já convertido em moeda nacional. INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de acordo com pedido de homologação de desistência do Recurso. Perda superveniente do objeto. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650974
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241655-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AGROVERT’S – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é agravado MCCAIN
ARGENTINA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241655-70.2019.8.26.0000 -Voto no 17.409
2
VOTO No
: 17.409
AGRAVO No: 2241655-70.2019.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 8a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: AGROVERT'S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
AGRAVADA : MCCAIN ARGENTINA S.A.
JUIZ
: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença
arbitral que determinou a abstenção de comercialização de
produto, por descumprimento de cláusula de não concorrência,
com imposição de multa de R$ 2.000.000,00, admitindo
compensação de saldo credor de R$ 263.104,72, e
determinando o pagamento do saldo da multa imposta pelo
montante de R$ 1.736.805,28 e também do saldo devedor de
importações na soma de US$ 216.981,70, tudo com correção e
juros. Ajuizamento de três Execuções que foram reunidas por
conexão para julgamento conjunto. Embargos opostos pela
Pratigel e pela Agrovert's que foram julgados improcedentes
em Acórdão proferido por votação não unânime por esta 27a
Câmara de Direito Privado, com o reconhecimento da sucessão
empresarial no tocante. Apresentação de Recurso Especial que
não foi admitido pela D. Presidência desta Seção de Direito
Privado, decisão contra a qual a Empresa executada interpôs
Agravo em Recurso Especial, ainda pendente de julgamento no
C. Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO que acolheu
parcialmente a Impugnação apresentada pela Empresa
executada para determinar a incidência de juros de mora pela
Taxa Selic, bem ainda a atualização do débito exequendo com
base no valor já convertido em moeda nacional.
INCONFORMISMO da Empresa executada deduzido no
Recurso. EXAME: Superveniência de acordo com pedido de
homologação de desistência do Recurso. Perda superveniente
do objeto. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Sentença Arbitral, que a Empresa
agravada move contra a Empresa agravante, em trâmite na 8a Vara Cível
do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241655-70.2019.8.26.0000 -Voto no 17.409
3
termos da cópia de fls. 21/22.
Argumenta a Empresa executada, ora agravante,
em resumo, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da
Execução em causa; seus bens não estão sujeitos à penhora para satisfazer
a dívida exequenda, porquanto ainda está pendente de julgamento Recurso
Especial interposto contra o Acórdão que deu provimento ao Apelo
apresentado pelas Empresas McCain do Brasil Comércio de Alimentos
Ltda. e McCain Argentina S.A. para julgar improcedentes os Embargos à
Execução opostos, com determinação de prosseguimento do feito
executivo, bem ainda para reconhecer a sucessão empresarial da Empresa
agravante em relação à Empresa Pratigel Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda.; subsidiariamente, deve ser fixada como termo inicial da
sua responsabilidade patrimonial a data em que foi incluída no polo
passivo da Execução, circunstância que ocorreu no dia 11 de dezembro de
2018, inclusive para fins de incidência de correção monetária e juros de
mora, com pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, sob pena de
excesso de execução (fls. 1/19).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo
apenas para impossibilitar o levantamento de eventual quantia depositada
nos autos pela agravante ou bloqueada de suas contas bancárias, ao menos
até o julgamento deste Agravo (fl. 1.114), a Empresa agravada apresentou
contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida, com pedido
de aplicação da pena por litigância de má-fé atribuída à Empresa agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241655-70.2019.8.26.0000 -Voto no 17.409
4
(fls. 1.117/1.126).
Após, a Empresa agravante voltou aos autos
requerendo a desistência do Agravo ante a homologação do acordo
firmado entre as partes pelo r. Juízo de origem (fls. 1.251 e 1.252/1.277).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Execução de Sentença
Arbitral, que a Empresa agravada move contra a Empresa agravante, em
trâmite na 8a Vara Cível do Foro Central, nesta Capital, proferida pelo
MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. Regularizada a representação processual da devedora, prossiga-se.
Corrija-se o cadastro processual para que conste que se trata de execução de
título judicial (artigo 575, IV, do CPC de 1973), observando-se a existência de
recurso especial pendente de julgamento nos autos dos respectivos embargos à
execução. Acolho parcialmente a impugnação apresentada pela devedora. De fato
os cálculos apresentados pela exequente encontram-se equivocados quanto ao
cômputo dos juros moratórios e à conversão da moeda estrangeira. A sentença
arbitral em execução condenou a executada ao pagamento de U$ 216.981,70 nos
seguintes termos: "O pagamento desses montantes deve ser feito por PRATIGEL
no prazo de até 15 (quinze) dias contados deste laudo, sob pena de incidência de
juros moratórios, calculados à taxa em vigor para mora do pagamento de
impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 do Código Civil), que, na data
deste laudo, é de 16,5% ao ano". Ou seja, conforme o percentual expresso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241655-70.2019.8.26.0000 -Voto no 17.409
5
referida sentença, nota-se que os juros moratórios devidos correspondem à taxa
Selic. Frise-se que a própria credora quando do ajuizamento da presente ação
elaborou seus cálculos através da referida taxa (fls. 341), alterando
indevidamente tal critério na planilha depois apresentada (fls. 860). Ademais, em
que pese a condenação arbitral ter sido fixada em moeda estrangeira, incorreto o
recálculo da dívida com sua conversão pela cotação atual do Dólar. Ajuizada a
execução, com a consequente indicação do débito em moeda nacional, o qual
inclusive serve como critério para o recolhimento das custas e despesas
processuais, a demanda deve prosseguir apenas com a atualização de tal
montante, de acordo com os encargos constantes do título sub judice. Neste
sentido: "AÇÃO DE COBRANÇA - SOBRE-ESTADIA ("DEMURRAGE") -
Cobrança de sobre-estadia - Devolução de container fora do prazo ajustado de
isenção de pagamento - Relação Comercial - Inaplicabilidade do CDC -
Pagamento de sobre-estadia que se mostra devido, conforme "Conhecimentos de
Transporte" e "Termo de Responsabilidade sobre Devolução de Contêineres
Retirados" firmados entre as partes - Contrato internacional - Contrato pactuado
em moeda estrangeira, que se mostra válido - Correção dos valores cobrados-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Pagamento. Data de conversão.
Com relação à data de conversão do valor devido (em dólares) para moeda
nacional, verifica-se que é válido o contrato pactuado em moeda estrangeira. O
que se exige é a conversão do valor da moeda estrangeira para a respectiva
moeda nacional vigente pelas taxas de câmbio oficiais, no ato da propositura da
ação (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil,
Malheiros, v. 4, n. 1.487), salvo outro critério previsto em lei (por ex.:. o cheque
em moeda estrangeira tem seu valor convertido ao câmbio do dia do pagamento
ou do dia da apresentação, art. 42, Lei 7.357/1985)." (TJSP, Apelação no
1030459-72.2016.8.26.0562, 23a Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Sérgio
Shimura, j. 31.10.2018, v.u.) No restante, não há que se acolher as alegações da
devedora. Os honorários de 10% incidentes sobre o valor da dívida se referem à
própria demanda executiva (fixados às fls. 346), e não se confundem com aqueles
arbitrados quando do julgamento dos embargos à execução. Outrossim, a
inclusão da impugnante no polo passivo da execução se deu em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241655-70.2019.8.26.0000 -Voto no 17.409
6
reconhecimento de uma "sucessão camuflada" da devedora original, Pratigel,
pela Agrovert's, com confusão patrimonial e intuito fraudulento, motivo pelo qual
esta última responde pela integralidade da dívida, com o cômputo de juros
moratórios a partir do termo final para pagamento aposto no laudo arbitral.
Desnecessária a designação de audiência de conciliação, na medida em que as
partes podem a qualquer tempo realizar autocomposição extrajudicial. Indefiro o
pedido de efeito suspensivo, já que não garantida a totalidade da dívida. No prazo
de 10 (dez) dias, apresente a exequente novo demonstrativo atualizado da dívida
com as correções acima mencionadas. Após, tornem-me conclusos para
apreciação dos pedidos formulados às fls. 946/51. Intime-se.” (“sic”, fls.
21/22).
Contudo, após a interposição do Agravo de
Instrumento, já se viu, a Empresa agravante voltou aos autos para requerer
a desistência do Recurso, noticiando a homologação do acordo firmado
entre as partes na Vara de origem (v. fls. fls. 1.251 e 1.252/1.277).
Impõe-se, pois, a homologação do pedido de
desistência do Recurso.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o exame
do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora